Tribunal: TCU
Processo: 004.374/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades identificadas em auditoria que teve por objetivo avaliar a regularidade do ajuste celebrado entre o Município de Itaboraí/RJ e o Instituto Sorrindo para a Vida/ISPV, no tocante à disponibilização de profissionais de saúde para atuarem em unidades públicas de saúde

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos recursos de reconsideração interpostos por Marcelo Sá Bagueira Leal, Edilson Francisco dos Santos e Delson Tibúrcio de Souza contra o Acórdão 465/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.